Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pretendida responsabilização do hospital e médico por danos materiais e morais, em virtude de suposto erro. Autores que alegam erro de diagnóstico da doença de seu filho. Necessidade de contratação de médico em caráter particular para diagnosticar a doença "Síndrome de Guillain-Barré". Prestação do serviço defeituosa comprovada. Prova pericial conclusiva

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pretendida responsabilização do hospital e médico por danos materiais e morais, em virtude de suposto erro. Autores que alegam erro de diagnóstico da doença de seu filho. Necessidade de contratação de médico em caráter particular para diagnosticar a doença "Síndrome de Guillain-Barré". Prestação do serviço defeituosa comprovada. Prova pericial conclusiva a respeito e não infirmada por prova técnica equivalente. Imperícia caracterizada. Sentença de procedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000389469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1004677-57.2017.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, HOSPITAL INFANTIL SABARA
S/A e CARLOS ALBERTO MARTINEZ OSORIO, são apelados FÁBIO ALVES e
DESIRÉE GIORGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
Apelação Cível No 1004677-57.2017.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes: Fundação José Luiz Egydio Setubal, HOSPITAL INFANTIL SABARA S/A
e Carlos Alberto Martinez Osorio
Apelados: Fábio Alves e Desirée Giorgi
Juíza sentenciante: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Voto no 25.276
Indenização por danos materiais e morais. Pretendida
responsabilização do hospital e médico por danos materiais e
morais, em virtude de suposto erro. Autores que alegam erro
de diagnóstico da doença de seu filho. Necessidade de
contratação
de
médico
em
caráter
particular
para
diagnosticar a doença “Síndrome de Guillain-Barré”.
Prestação do serviço defeituosa comprovada. Prova pericial
conclusiva a respeito e não infirmada por prova técnica
equivalente.
Imperícia
caracterizada.
Sentença
de
procedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso
não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada procedente pela r. sentença de págs. 3587/3594, cujo relatório adoto,
para condenar os Réus ao pagamento do dano material no valor de R$ 10.200,00,
comprovado documentalmente (notas fiscais de págs. 36/37), corrigido pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros de mora de
1% ao mês, incidentes desde o fato, e ao pagamento dos danos morais no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
também R$ 10.200,00, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da sentença (Súmula 362 do
STJ), vencendo-se juros de 1% ao mês a partir do evento lesivo. Sucumbentes os Réus,
responderão pelo pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
arbitrada em 10% do valor da condenação.
Embargos de declaração formalizado pelos Réus (págs.
3597/3600), rejeitado pela r. decisão de pág. 3601.
Apelam os Réus (págs. 3604/3622) com alegação, em
síntese, que o primeiro ponto que precisa ficar claro é que a criança recebeu todo o
atendimento até a alta hospitalar no mesmo hospital e pela mesma equipe médica
integrante do corpo clínico. A criança foi inicialmente avaliada pelo Dr. Martinez, que
fez todos os exames que considerou necessários para aquele quadro clínico. O Dr.
Martinez deu alta neurológica, para que a criança continuasse em investigação dentro do
hospital, nunca houve alta hospitalar. A família, se antecipando à investigação, pediu
que fosse chamado outro neurologista do mesmo hospital, para uma segunda opinião.
Não chamou ninguém de fora ou um médico de confiança. Como não era o plantão do
Dr. Takeuchi, a consulta foi cobrada como particular, mas ele é membro do corpo
clínico do hospital e faz parte da equipe de neurologia, junto com o Dr. Martinez.
Independentemente de ter cobrado como particular, isso não lhe retira a condição de
médico do corpo clínico do Sabará, para responder perante o CREMESP, o CFM e
judicialmente como médico do mesmo hospital. O que se quer dizer é que o Dr.
Takeuchi também pode figurar como Réu na ação judicial, junto com o hospital, mesmo
tendo cobrado como particular, pois é membro do corpo clínico e integrante da mesma
equipe de neurologia. É de conhecimento geral que, quando um médico é chamado para
uma segunda opinião, a tendência é mostrar algo diferente do que o primeiro médico já
falou para a família. A criança teve um quadro que foi evoluindo conforme o passar do
tempo, tanto é que o tratamento dado pelo Dr. Takeuci, para a síndrome de Guillain-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
Barré, trouxe uma melhora inicial, mas a criança, que já estava em casa, teve que voltar
para o hospital não só uma vez, mas várias outras vezes. Ora, vista a situação por esse
ângulo, se a família tivesse chamado um terceiro neurologista por causa dessas melhoras
e pioras, então com certeza teríamos mais um réu na ação. Todo o histórico mostra um
quadro atípico desde o início, a demandar uma investigação médica progressiva. Por
tudo isso, não pode ser afirmado que a conduta do Dr. Martinez foi equivocada, uma vez
que o encaminhamento da investigação, frente aos sintomas, esteve dentro das
possibilidades médicas aceitas para casos da mesma natureza. Postulam a
improcedência dos pedidos.
Preparo
anotado
(págs.
3623/3624).
Ofertadas
contrarrazões (págs. 3627/3636).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 3587/3594, complementada pela r.
decisão de pág. 3601, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.
Pretendem os Autores com esta ação obter indenização por
danos materiais e morais, em razão de falha na hipótese diagnóstica da doença que
acometeu seu filho. Referem que, em 23.8.2016, a criança apresentou dificuldade para
andar e levantar da cama. Encaminharam-se para o hospital Réu e, em consulta
ortopédica, avaliação de uma pediatra e, em seguida, solicitação de avaliação
neurológica com o médico Réu, este teria prescrito alta no dia seguinte, com a suspeita
de combinação medicamentosa causadora de ataxia. Mencionam que optaram por
permanecer em observação até o dia seguinte, quando teriam notado alterações nas
mobilidades das mãos da criança, quando atendidos por outra médica, que também não
teria realizado os exames para diagnóstico de “Síndrome de Guillain-Barré”, suspeita
desde o início do atendimento. Solicitaram uma segunda opinião, de outro neurologista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
que com novos exames teria confirmado a hipótese diagnóstica da referida síndrome e
início tratamento na UTI do hospital Réu.
De início, interessante enunciar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou que a responsabilidade objetiva do hospital (CDC, art. 14,
caput), como prestador do serviço, “circunscreve-se apenas aos serviços única e
exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou
seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações,
equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), etc” (STJ, REsp
no 258.359-SP, 4a Turma, relator o Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. em
16.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 275).
O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor
de serviços a responsabilidade independentemente da existência de culpa, por defeitos
relativos à prestação dos serviços (artigo 14, “caput”). No entanto, no caso em tela não
foi atribuído à Ré a culpa pela inadequação de seus serviços, mas sim erro de seu
preposto, o que implica, segundo enuncia CARLOS ROBERTO GONÇALVES, na
necessidade de comprovação da culpa daquele preposto, para depois ter presumida a do
hospital, com referência à decisão deste Tribunal de Justiça (AI 179.184-1, 5a Câmara
Civ. in “Responsabilidade Civil, 10a ed., Saraiva, pág.412). Lá também se colaciona o
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. CULPA. MÉDICOS.
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE.
OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A responsabilidade dos hospitais, no que
tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam
ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa
dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as normas dos
arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
186 e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF (É presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.). 2 -
Em razão disso, não se pode dar guarida à tese do acórdão de, arrimado nas
provas colhidas, excluir, de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo
tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para condená-lo a pagar
indenização por morte de paciente. 3 - O art. 14 do CDC, conforme melhor
doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a responsabilidade objetiva,
nele prevista para o prestador de serviços, no presente caso, o hospital,
circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o
estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam
respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços
auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnicos-
profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva
de preposição (culpa). 4 - Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido” (REsp 258389/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 275).
Por sua vez, a culpa do médico, pela natureza do contrato
que firma com o cliente, somente será configurada quando os seus serviços tiverem sido
prestados fora dos padrões técnicos. Por isso, o fato constitutivo do direito de quem
pede indenização por erro médico se assenta no desvio de conduta técnica, cometido
pelo prestador de serviços.
Nos termos do artigo 951 do Código Civil/2002, não basta
ao ofendido demonstrar a lesão que lhe adveio do tratamento médico. A
responsabilidade indenizatória funda-se na culpa in concreto e não apenas na frustração
do tratamento dispensado ao paciente.
Pondera
ULDERICO
PIRES
DOS
SANTOS
(A
Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência. Rio de Janeiro, FORENSE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
1984, p. 361), “para responsabilizar os médicos pelos insucessos no exercício de seu
mister que venham a causar danos aos seus clientes em consequência de sua atuação
profissional, é necessário que resulte provado de modo concludente que o evento
danoso se deu em razão de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de
sua parte”.
E, no caso em tela, existe indicativo no sentido de ter
ocorrido imperícia por parte do médico Réu.
Com bem enunciou a d. Magistrada sentenciante (págs.
3591/3592):
“Conforme conclusão nuclear do d. Perito (laudo perícial
de fls. 3476/3499 e sua complementação de fls. 3532/3534), a conduta do médico
neurologista disponível no Hospital, ambos réus neste feito, foi inadequada, nos
termos que abaixo transcrevo.
Com efeito, descreveu o experto, no laudo referido, que o
menor, filho dos réus, foi avaliado por pediatra e no outro dia, pela manhã, pelo
neurologista, corréu. Relatou que, diante das evidências iniciais do
comprometimento da força e coordenação dos movimentos dos membros
inferiores do menor, a médica pediatra aventou hipótese diagnóstica de Síndrome
de Guillain-Barré e solicitou internação para observação do quadro e avaliação
com profissional especializado em neurologia infantil e que (...) na manhã do dia
seguinte o periciando foi avaliado por médico especializado em Neurologia
Pediátrica, Dr. Carlos A. M. Osório, CRM: 61406, ora co-réu.
Em análise da conduta, continuou: (...) a descrição do
referido atendimento pelo médico corréu é sucinta e não traz nenhuma menção à
realização de exame neurológico, sendo certo que este constitui, juntamente com
as informações de história clínica, o pilar central para a construção da hipótese
diagnóstica. (...) No presente caso, já havia, inclusive, suspeita diagnóstica de
Síndrome de Gullain-Barre aventada pela pediatra que havia avaliado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
periciando previamente, o que tornava imperativa a devida anamnese e exame
físico e neurológico. Contudo, o que se viu foi avaliação superficial que consistiu
na análise do resultado de exames que haviam sido realizados, descartando a
possibilidade de Síndrome de Guillain-Barré e orientando alta hospitalar.
E concluiu o experto: (...) Diante de todo o exposto,
verifica-se que houve inadequação de conduta por parte dos réus quanto ao
diagnóstico inadequado do quadro que acometida o periciando, o qual só foi
retificado por insistência dos familiares, evitando alta hospitalar equivocada e a
evolução dos déficits neurológicos sem a devida intervenção terapêutica
oportuna.
Assim, restou evidente que a conduta do médico
neurologista disponível no Hospital, ambos réus neste feito, foi inadequada,
havendo nexo causal entre a conduta do profissional e o erro/defeito na prestação
de serviço, uma vez que o devido diagnóstico só aconteceu por insistência dos
pais do paciente, ora autores, que despenderam os valores de honorários
comprovados pelas notas fiscais de fls. 36/37.
Ainda que o Hospital não tenha deixado de prestar
serviços aos autores, a questão é que o serviço médico dispensado foi inadequado
quanto à avaliação e conduta neurológica, visto que deixou de realizar a devida
análise e investigação do quadro, retardando o diagnóstico de Síndrome de
Guillain-Barré, o qual só seria estabelecido por persistência dos familiares e
após intervenção de médico Externo (laudo pericial de fls. 3476/3499).
A doença da qual é portador o filho dos autores é grave e
o tratamento deveria ter se iniciado assim que confirmada pelos exames, que não
foram solicitados pelo médico requerido, que orientou a alta hospitalar
neurológica da criança, que só permaneceu internada pela insistência e
diligência de seus pais, ora autores.
Com efeito, o erro médico está comprovado nos autos. É
possível aferir pelo conjunto probatório que houve imperícia na conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
médico corréu, diante da conclusão da perícia técnica de que os claros sintomas
da doença foram ignorados pelo neurologista do hospital, mesmo após a sugestão
da pediatra e insistência dos pais. Da mesma forma, está comprovado o nexo
causal entre a conduta dos réus e a contratação de outro profissional pelos
autores para revelação da doença, e ainda o desgaste emocional por eles
experimentado” (destaques do original).
Assim, tem-se que a prova pericial evidenciou o erro
médico, ressaltado que a prova técnica não restou infirmada pelos Réus, mediante prova
equivalente, de modo que as conclusões do Expert devem ser mantidas.
A circunstância de ser o segundo médico, que
diagnosticou a criança como portadora da “Síndrome de Guillain-Barré”, também
funcionário do Hospital Réu, não é suficiente para afastar a responsabilização aqui
mantida, pois sua intervenção só ocorreu por insistência dos Autores, de modo que não
resta afasta a inadequação do atendimento que fora prestado no primeiro atendimento.
Ademais, este segundo médico foi contratado para prestar serviços de forma particular
e, portanto, sem qualquer vinculação ao Hospital Réu nessa atuação.
Por fim, enuncie-se que o reconhecimento dos danos
materiais e morais sofridos pelos Autores, bem assim sua quantificação, não foi objeto
de insurgência, e, portanto, não será analisada.
Verifica-se, desse modo, que a r. sentença atacada analisou
de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à
hipótese dos autos, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que
se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004677-57.2017.8.26.0100
Voto no 25.276
Diante da manutenção do julgado, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados para o equivalente
a 15% do valor da condenação atualizada, com o que nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator